Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, FLAVIO ALMEIDA DE LIMA ajuizou ação em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, para condená-la a custear o medicamento INFLIXIMABE e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa na liberação do medicamento (ID 25645848). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 23787592): “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) Confirmar a decisão de ID 76450233, que antecipou os efeitos da tutela de urgência e condenar a ré em obrigação de fazer, consistente em disponibilizar ao autor o medicamento Infliximabe 550mg, conforme prescrito no relatório de ID 76412055, custeando, enquanto houver prescrição médica, as despesas necessárias à sua aquisição e respectivo fornecimento. b) Condenar a ré a pagar ao autor, para compensação dos danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação da ré, qual seja, 17/11/2020 (ID 77302742), pois se trata de responsabilidade civil contratual. Em virtude da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando o proveito econômico obtido (letra "a" e "b" do dispositivo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 25648006). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que caso a sentença seja mantida, a recorrente poderá ver seus ativos financeiros constritos mesmo agindo em conformidade com a legislação e o contrato. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. O apelante pretende a suspensão da eficácia da sentença sob o fundamento que seus ativos financeiros poderão ser constritos mesmo agindo em conformidade com a legislação e o contrato. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Primeiro, porque não foi requerido o cumprimento provisório de sentença ou proferido algum ato capaz de ensejar prejuízo patrimonial, o que afasta o risco ou perigo de dano alegado neste apelo. Segundo, se algum risco de dano irreparável houver, militaria em favor do apelado que, caso não se submeta ao tratamento indicado no tempo correto, poderia ter saúde comprometida irreversivelmente e com evidente risco de morte. Se ao final a sentença for reformada e julgado improcedente o pedido, a operadora do plano poderá cobrar o reembolso das despesas suportadas. Mas ainda que se admitisse a possibilidade de prejuízo para a recorrente, haveria inegável conflito o interesse patrimonial e o direito à saúde e à vida, o que, a toda evidência, recomenda que se preserve o bem jurídico de maior estatura constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator